Tribunal: CARF
Processo: 16682.903422/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903422/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF ANTES DA
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO.
DCTF retificadora apresentada antes da emissão do Despacho Decisório
eletrônico. Análise do direito creditório com base em DCTF já retificada.
Prova de que a retificação é relevante para as conclusões adotadas. Nulidade
por vício de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o Despacho Decisório eletrônico, determinando o
retorno dos autos para que seja proferido um novo despacho, considerando a última DCTF
retificadora apresentada pelo Recorrente, acompanhada dos documentos apresentados neste
Processo Administrativo, retomando-se, a partir daí, o rito ordinário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903422/2017-01
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903422/2017-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 236/245) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Conforme
Despacho
Decisório
(fls.
208),
referido
direito
creditório
corresponderia a pagamento indevido ou a maior feito via DARF, utilizado nos PER/DCOMPs
no
38680.83858.250215.1.3.04-0576,
13572.73645.040315.1.3.04-9201,
15872.24685.230115.1.3.04-2617 e 33269.08039.151215.1.3.04-3662, no montante total de R$
1.245.158,40. Porém, o valor relativo a esse pagamento já estava alocado a débitos de IRRF do
contribuinte, razão pela qual não houve a homologação das compensações.
Inconformado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
10/21), que foi rejeitada pela DRJ/CTA, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/12/2014

DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados em
DCTF.

COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
No caso dos pedidos de restituição e declarações de compensação, cabe ao contribuinte
efetuar a prova do seu direito creditório. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode
ser homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 236/245), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
O direito creditório pleiteado seria decorrente de dois pagamentos
indevidos de IRRF feitos pelo Recorrente, sintetizados da seguinte forma:
a. Recolhimento de IRRF de R$ 1.093.096,36, sob o código de receita
6800, quando o correto seria o código 5286. Ao verificar esse
equívoco, efetuou novo pagamento com o código correto, acrescido
de multa e juros, pleiteando em seguida o montante pago
anteriormente
por
meio
dos
PER/DCOMPs
no
15872.24685.230115.1.3.04-2617
e
33269.08039.151215.1.3.04-
3662; e
b. Recolhimento de IRRF de R$ 152.062,04, a título de IRRF “come
cotas” apurado em 30/11/2014. Contudo, esse montante seria
indevido pois o tributo não incidiria naquela operação, por se tratar
de FI Fechado. Este pagamento indevido foi pleiteado por meio dos
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903422/2017-01

PER/DCOMPs
no
38680.83858.250215.1.3.04-0576
e
no
13572.73645.040315.1.3.04-9201.

(ii)
O crédito total de R$ 1.245.158,40 estaria refletido na DCTF de 11/2014,
em sua versão retificadora ativa, transmitida em 18/12/2015, em que
consta IRRF pago de R$ 124.075.976,31 e devido de R$ 122.830.817,91.
Ocorre, porém, que a Autoridade Fiscal analisou retificadora anterior da
DCTF de 11/2014, erro em que também teria incorrido a DRJ;
(iii)
Referido equívoco resultaria na nulidade do Despacho Decisório, em
função da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes;
(iv)
Além disso, o crédito estaria demonstrado, não só pela retificação da
DCTF, mas também pela efetiva comprovação dos equívocos que geraram
os pagamentos indevidos.
(v)
Subsidiariamente, deve ser aplicado o art. 19-E da Lei no 10.522/02 em
caso de empate no julgamento do Recurso Voluntário, para que o resultado
lhe seja favorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 20/10/2020 (fls. 231), tendo
interposto seu Recurso Voluntário no dia 11/11/2020 (fls. 235), por procurador devidamente
habilitado. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Como mencionado, a discussão envolve suposto direito creditório pleiteado pelo
Recorrente, no valor de R$ 1.245.158,40, composto por dois recolhimentos indevidos a título de
IRRF.
Segundo o acórdão da DRJ, nas últimas 03 (três) versões da DCTF entregues pelo
Recorrente o IRRF devido para o período de apuração 11/2014 não teria sido alterado. Haveria
um valor total de débito de R$ 134.616.613,57 cuja quitação também se deu por meio do DARF
de R$ 124.075.976,31.
Ocorre que, verificando o acórdão recorrido, identifico que houve de fato um
equívoco a respeito da DCTF ativa relativa ao período de apuração de 11/2014. Veja-se que a
DRJ, apesar de ter citado a data de 18/12/2015, indicou como última DCTF a de número
100.2014.2015.1811676645:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903422/2017-01

Porém, na própria imagem apresentada pela DRJ consta que essa declaração
estava com status “Retificadora/Cancelada”. A última retificadora, efetivamente, foi apresentada
e processada em 18/12/2015, mas foi registrada sob o no 100.2014.2015.1821703574 (fls.
135/176). A retificadora citada pela DRJ, por sua vez, foi transmitida em 27/04/2015 (fls. 178),
anos antes do Despacho Decisório, emitido em 07/08/2017. Veja-se, nesse sentido, o extrato com
as DCTFs retificadoras de Novembro/2014 (fls. 207):

Igualmente, as informações complementares do Despacho Decisório fazem
referência à declaração processada em 28/04/2015 (fls. 59) para a alocação dos valores pagos:

Portanto, verifico que houve um erro na DCTF considerada tanto para emissão do
Despacho Decisório quanto para o julgamento na DRJ.
Nesse sentido, vale destacar que, comparando as DCTFs retificadoras de
27/04/2015 e a de 18/12/2015 – que seria a ativa –, o IRRF declarado e pago com o código 6800
(3o decêndio) foi efetivamente modificado:
DCTF de 04/2015
DCTF de 12/2015
IRRF devido
R$ 134.616.613,57
IRRF devido
R$ 134.606.957,51
DARF
R$ 9.425,27
DARF
R$ 9.425,27
DARF
R$ 1.527.955,92
DARF
R$ 1.527.955,92
DARF
R$ 321.458,14
DARF
R$ 321.458,14
DARF
R$ 2.862.785,44
DARF
R$ 2.862.785,44
DARF
R$ 6.590.657,04
DARF
R$ 6.590.657,04
DARF vinculado
R$ 124.075.976,31
DARF vinculado
R$ 124.075.976,31
Valor pago do débito
R$ 123.304.331,76
Valor pago do débito
R$ 122.830.817,91
Total pago
R$ 134.616.613,57
Total pago
R$ 134.143.099,72
Saldo a pagar
R$ 0,00
Saldo a pagar
R$ 463.857,79

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903422/2017-01

Além disso, conforme extrato trazido aos autos pelo contribuinte, a última DCTF
retificadora foi apresentada em 18/12/2015, um ano e meio antes do Despacho Decisório,
emitido em 07/06/2017 (fls. 207). Além disso, referida declaração consta como ativa.
Portanto, o cenário fático demonstra que (i) houve erro na consideração da DCTF
ativa no momento da emissão do Despacho Decisório e (ii) a consideração da retificadora ativa,
aparentemente, modificaria a conclusão adotada total ou parcialmente.
Conforme art. 9o, caput e § 1o, da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010 –
vigente à época dos fatos –, é assegurado ao contribuinte o direito de retificar a sua DCTF, salvo
nas hipóteses taxativamente previstas pelo § 2o do mesmo dispositivo, cuja existência não foi
indicada em momento algum:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Ainda, a solução adotada por esta C. Turma em casos semelhantes é no sentido de
anular o Despacho Decisório, por vício de motivação:
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE DEFESA A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do
contribuinte do despacho decisório eletrônico substitui integralmente a declaração
originalmente apresentada. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao
analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF. (Acórdão no 1301-006.277, Rel. Cons. Marcelo José Luz de Macedo, Sessão de
14/12/2022)
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao
analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. Motivação
incompatível com a prova dos autos importa em violação ao direito de defesa do
contribuinte. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1301-
005.307, Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/04/2021)
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DECLARAÇÕES. VERIFICAÇÃO INSUFICIENTE. Na compensação que utilize
como crédito valor que esteja alocado a débito retificado antes da emissão do despacho
decisório, existindo divergência entre a DCTF retificadora e outras declarações do
contribuinte, deve o processo, no caso de insuficiência de verificação, voltar à unidade
de origem para retomar o exame do direito crédito, com emissão de despacho decisório
complementar. (Acórdão no 1301-004.732, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Sessão de 12/08/2020)
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o Despacho Decisório eletrônico, determinando o retorno dos autos para que seja
proferido um novo despacho considerando a última DCTF retificadora apresentada pelo
Recorrente, acompanhada dos documentos apresentados neste Processo Administrativo.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903422/2017-01

Após essa nova análise, em caso de indeferimento ou deferimento parcial do
crédito, deve ser assegurado ao contribuinte a apresentação de nova Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 331
DF CARF MF
Original